Tribunal: TRF3
Processo: 5001829-88.2017.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
1027/1327)

5001829-88.2017.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001829-88.2017.4.03.6183

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: ZENAIDE APARECIDA DE AGUIAR BUENO e outros

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL E TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, no qual se discutia o reconhecimento de períodos de atividade especial, a alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial e o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício previdenciário.II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto ao reconhecimento da especialidade de determinados períodos laborais;

(ii) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial; e

(iii) saber se o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deveria ser fixado na data da reafirmação da DER ou mantido na data da citação, diante da reafirmação para momento anterior ao ajuizamento da ação.III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito, sendo os efeitos infringentes admitidos apenas de forma excepcional e quando decorrentes da superação do vício apontado.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas, analisando o conjunto probatório quanto à especialidade dos períodos laborais, afastando o alegado cerceamento de defesa diante da suficiência da prova documental e mantendo o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação, em consonância com a jurisprudência da Corte para hipóteses de reafirmação da DER anterior ao ajuizamento da ação.

Constatado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados, com condenação da parte embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.”

“2. Reafirmada a DER para data anterior ao ajuizamento da ação, o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve ser fixado na data da citação.”

“3. É cabível a aplicação de multa quando os embargos de declaração possuem caráter manifestamente protelatório.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 994, IV, 1.022 e 1.026, § 2o, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, ApCiv 5011225-50.2021.4.03.6183, 7a Turma, j. 13/06/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001829-88.2017.4.03.6183

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: ZENAIDE APARECIDA DE AGUIAR BUENO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MAURICIO HENRIQUE DA SILVA FALCO - SP145862-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MAURICIO HENRIQUE DA SILVA FALCO - SP145862-A

ADVOGADO do(a) APELADO: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ZENAIDE APARECIDA DE AGUIAR BUENO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo requerente.

O embargante sustenta que o acordão foi omisso e apresenta a necessidade de manifestação expressa quanto ao reconhecimento da especialidade de diversos períodos laborais, seja de forma direta, à luz do conjunto probatório já constante dos autos, seja, subsidiariamente, diante do cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova pericial. Requer, ainda, a correção de omissões e contradições relativas à fixação dos efeitos financeiros do benefício, defendendo que, havendo início de prova material desde a via administrativa, os efeitos financeiros não devem ser fixados na data da citação, mas sim na data da reafirmação da DER (16/04/2016).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Nos termos do art. 994, inciso IV, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem espécie recursal destinada a sanar vícios capazes de comprometer a fundamentação das decisões judiciais, quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme estabelecido nos arts. 1.022 e 1.026 do mesmo diploma legal.

Em caso de obscuridade ou contradição, os embargos têm o propósito de viabilizar o devido esclarecimento da decisão; já nas hipóteses de omissão, permitem sua integração; e, no caso de erro material, possibilitam a devida correção.

Cumpre destacar que os embargos de declaração não têm natureza modificativa, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Eventuais efeitos infringentes, decorrentes da modificação do conteúdo decisório, têm caráter excepcional e apenas se admitem quando diretamente relacionados à superação do vício apontado.

De igual modo, são incabíveis os embargos quando utilizados com o objetivo de manifestar mera inconformidade do embargante com o julgado, especialmente nos casos em que se sustenta a suposta incompatibilidade da decisão com as provas dos autos, com a jurisprudência dominante ou com os fatos invocados, matérias estas que devem ser suscitadas por meio do recurso adequado.

No caso concreto, o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a matéria que o embargante alega ter sido omitida e contraditória, conforme se verifica:

(...)

"Com efeito, no que diz respeito à alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial, a decisão agravada analisou de forma clara e fundamentada a matéria suscitada, conforme se observa do seguinte trecho:

“(...) Ademais, a parte autora alega que o Juízo de origem não conduziu de maneira apropriada, pois deixou de determinar diligências para o esclarecimento das provas, tais como a realização de perícia in loco e a expedição de ofícios às empresas para a elaboração adequada do PPP.

No que se refere à produção de prova pericial, esta pode ser indeferida quando considerada desnecessária, em razão de outras provas já produzidas, conforme disposto nos artigos 464, II, e 470 do Código de Processo Civil. Ademais, não cabe ao Poder Judiciário substituir a parte autora em seu ônus probatório.

Nesse contexto, a realização de perícia técnica ou a expedição de ofícios às empresas somente se justifica quando comprovada a absoluta impossibilidade de obtenção do documento, seja em razão do encerramento definitivo das atividades da empregadora, seja pela recusa expressa desta em fornecê-lo. No caso em análise, a empresa forneceu o documento em questão, de modo que a mera discordância em relação às informações nele constantes não autoriza a reabertura da fase instrutória do processo. Eventual discordância quanto ao conteúdo material do documento deve ser dirimida na Justiça Especializada do Trabalho. (...)”

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, tendo em vista que a empresa forneceu os documentos necessários à indicação de exposição a agentes nocivos, de modo que a mera discordância em relação às informações nele constantes não justifica a reabertura da fase instrutória do processo.

Em relação à consideração como tempo especial dos interregnos de 07/08/1992 a 17/07/1994, 06/03/1997 a 31/08/2008, 01/09/2008 a 18/05/2009 e 01/01/2013 a 31/12/2013, a decisão apresenta os seguintes argumentos:

Período

07/08/1992 a 17/07/1994 e 06/03/1997 a 31/08/2008

Função

Visitador sanitário

Empresa

Superintendência de Controle de Endemias - SUCEN

Prova

CTPS (Id. 128308755 - Pág. 3)

PPP (Id. 128308773 - Pág. 2)

Análise

Conforme PPP acostado aos autos em nome da parte autora, a descrição das atividades do período de 07/08/1992 a 31/08/2008 indica que esta executava visitas domiciliares, desenvolvia trabalhos comunitários, assessorava municípios e participava de ações educativas e de programas de controle de endemias.

No entanto, não há na descrição nenhuma menção a contato direto, habitual ou intenso com agentes químicos, físicos ou biológicos que caracterize exposição a agentes nocivos em concentração prejudicial à saúde. As atividades relatadas são eminentemente educativas e de planejamento, sem indicar risco efetivo à saúde do trabalhador.

Portanto, não é possível reconhecer a especialidade dos períodos, pois não há comprovação objetiva da efetiva exposição a agentes nocivos.

Conclusão

Período não reconhecido como tempo especial

Período

01/09/2008 a 18/05/2009

Função

Encarregado de turma

Empresa

Superintendência de Controle de Endemias - SUCEN

Prova

CTPS (Id. 128308755 - Pág. 3)

PPP (Id. 128308773 - Pág. 2)

Análise

Consta do PPP que, no período em análise, a parte autora esteve exposta ao agente nocivo ruído; contudo, o documento não informa a intensidade da exposição. Dessa forma, não é possível reconhecer a especialidade com base nesse agente nocivo. Ademais, embora conste exposição a agentes químicos e biológicos no período, a descrição das atividades não indica contato direto, habitual ou intenso com tais agentes.

Conclusão

Período não reconhecido como tempo especial

Período

19/05/2009 a 05/02/2016

Função

Encarregado de turma

Empresa

Superintendência de Controle de Endemias - SUCEN

Prova

CTPS (Id. 128308755 - Pág. 3)

PPP (Id. 128308773 - Pág. 2)

Análise

Consta do PPP que, nos períodos de 19/05/2009 a 31/12/2012 e 01/01/2014 a 05/02/2016, o autor esteve exposto ao agente ruído nas intensidades de 85,7, 88,9 e 94,2 dB(A), superiores ao limite de tolerância de 85 dB(A) previsto no Decreto no 4.882/2003.

No entanto, no período de 01/01/2013 a 31/12/2013 o autor esteve exposto ao agente ruído na intensidade de 72,7 dB(A), inferior ao limite de tolerância de 85 dB(A) previsto no Decreto no 4.882/2003. Ademais, em que pese a indicação de exposição a agentes químicos e biológicos, a descrição das atividades não indica contato direto, habitual ou intenso com tais agentes.

Conclusão

Período reconhecido como tempo especial: 19/05/2009 a 31/12/2012 e 01/01/2014 a 05/02/2016

Note-se também que o formulário apresentado identifica o representante legal da empresa e o responsável técnico pelos registros ambientais, indicando seu respectivo número de registro no conselho de classe correspondente. Conclui-se, portanto, que estão preenchidas as formalidades legais essenciais.

Em suma, o conjunto probatório permite concluir pelo reconhecimento da especialidade dos períodos de 19/05/2009 a 31/12/2012 e 01/01/2014 a 05/02/2016, bem como pelo afastamento da especialidade dos períodos de 07/08/1992 a 17/07/1994, 06/03/1997 a 18/05/2009 e 01/01/2013 a 31/12/2013.

Assim, diante das fundamentações já apresentadas, não há que se falar em reconhecimento de tempo especial, por não haver comprovação de exposição a agentes nocivos nos interregnos em questão.

Por fim, no que tange ao termo inicial dos efeitos financeiros, mantenho-o fixado na data da citação, em razão da reafirmação da DER para data anterior ao ajuizamento da ação. Conforme se vê da fundamentação apresentada na decisão:

É entendimento pacífico nesta Corte que a reafirmação da DER para data que antecede o ajuizamento da ação, determina que o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício será fixada na data da citação.

"PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO: AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER EM MOMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE . OPÇÃO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO.TERMO INICIAL. EFEITOS FINANCEIROS. JUROS DE MORA . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso concreto aplicou-se a reafirmação da DER, para reconhecer o direito do autor ao benefício em 13/11/2019, ou seja, entre o pedido administrativo e a data do ajuizamento da presente demanda, facultando-lhe a opção pelo benefício mais vantajoso .. 2. Na hipótese de reafirmação da DER para uma data anterior ao ajuizamento da ação, o termo inicial dos juros de mora deve ser fixado na data da citação, quando a autarquia previdenciária tomou ciência da pretensão acerca da reafirmação. (...)

(TRF-3 - ApCiv: 5011225-50.2021 .4.03.6183 SP, Relator.: Desembargador Federal LUCIANA ORTIZ TAVARES COSTA ZANONI, Data de Julgamento: 13/06/2024, 7a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 17/06/2024)"

Dessa forma, não prospera a pretensão da parte agravante de fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da reafirmação da DER.

(...)

Verifica-se, portanto, que a parte embargante busca, na realidade, reapreciação da tese jurídica já analisada e rejeitada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Ademais, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório do recurso — uma vez que a matéria foi expressamente enfrentada e decidida no acórdão embargado, sendo possível constatar, mesmo em leitura perfunctória, a inexistência de qualquer vício —, condeno a parte embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

DO DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração da parte autora, condenando a parte embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

VOTO

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: não obstante os judiciosos fundamentos expostos no voto da nobre Relatora, deles ouso divergir parcialmente, tão somente quanto à aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, CPC.

Efetivamente, não identifico caráter manifestamente protelatório que justifique a imposição da penalidade.

Da análise das razões recursais, observa-se que a parte embargante buscou provocar pronunciamento expresso deste Colegiado acerca de dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, com o objetivo de resguardar seu acesso às instâncias extraordinárias, mediante o adequado prequestionamento da matéria, nos termos do artigo 1.025 do CPC.

É firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores de que os embargos de declaração interpostos com finalidade de prequestionamento configuram exercício regular do direito de recorrer e não se qualificam como protelatórios, ainda que não acolhidos, desde que ausente abuso do direito de recorrer.

Nesse sentido, dispõe a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório.”

A imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC exige demonstração inequívoca do intuito de retardar o andamento do feito, o que não se presume e não se verifica na hipótese, em que os embargos foram manejados dentro dos limites objetivos da técnica processual.

Ademais, o próprio sistema processual reconhece a utilização dos embargos de declaração como instrumento de integração do julgado, inclusive para fins de prequestionamento, conforme expressamente previsto no artigo 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim, a simples rejeição ou não conhecimento dos embargos não autoriza, por si só, a aplicação da penalidade, sob pena de se restringir indevidamente o direito de acesso à jurisdição constitucional e infraconstitucional.

Diante do exposto, acompanho a nobre Relatora para negar provimento aos embargos de declaração, mas divirjo de Sua Excelência a fim de afastar a multa aplicada com fundamento no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL E TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, no qual se discutia o reconhecimento de períodos de atividade especial, a alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial e o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício previdenciário.II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto ao reconhecimento da especialidade de determinados períodos laborais;

(ii) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial; e

(iii) saber se o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deveria ser fixado na data da reafirmação da DER ou mantido na data da citação, diante da reafirmação para momento anterior ao ajuizamento da ação.III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito, sendo os efeitos infringentes admitidos apenas de forma excepcional e quando decorrentes da superação do vício apontado.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas, analisando o conjunto probatório quanto à especialidade dos períodos laborais, afastando o alegado cerceamento de defesa diante da suficiência da prova documental e mantendo o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação, em consonância com a jurisprudência da Corte para hipóteses de reafirmação da DER anterior ao ajuizamento da ação.

Constatado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados, com condenação da parte embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.”

“2. Reafirmada a DER para data anterior ao ajuizamento da ação, o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve ser fixado na data da citação.”

“3. É cabível a aplicação de multa quando os embargos de declaração possuem caráter manifestamente protelatório.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 994, IV, 1.022 e 1.026, § 2o, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, ApCiv 5011225-50.2021.4.03.6183, 7a Turma, j. 13/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento aos embargos de declaração da parte autora. Por maioria, a Nona Turma decidiu afastar a multa aplicada com fundamento no artigo 1.026, § 2o, do CPC, nos termos do voto antecipado da Desembargadora Federal Daldice Santana, que foi acompanhada pelo Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba, pelo Desembargador Federal Gilberto Jordan (4o voto) e pela Desembargadora Federal Cristina Melo (5o voto). Julgamento nos termos do art. 942, caput e § 1o, do CPC. Lavrará acórdão a Relatora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão